Tribunal: TJDFT
Processo: 0752448-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752448-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENRICO DA CUNHA CORREA, RAPHAEL ROSA NUNES VIEIRA DE PAIVA AGRAVADO: DARI DOS SANTOS ROCHA, COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENRICO DA CUNHA CORREA e RAPHAEL ROSA NUNES VIEIRA DE PAIVA contra decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, na fase de cumprimento de sentença do processo no 0709875-45.2018.8.07.0003. Instados a manifestarem-se acerca da perda do objeto do recurso (ID 25408847), as partes deixaram transcorrer in albis o prazo que lhes fora assinalado (ID 26137348). É o relatório do necessário. DECIDO. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e eficiência processual, insculpidos no art. 8o do CPC, que impõe o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. O juízo de admissibilidade deve aferir, além dos critérios como cabimento, legitimidade e interesse recursais, tempestividade, a regularidade formal, preparo etc, se eventualmente ocorreu causa superveniente à interposição do recurso que possa prejudicar o seu exame, como a perda do objeto, devendo o relator negar-lhe seguimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, adiante transcritos: CPC Art. 932. Incumbe ao relator:(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; RITJDFT Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Compulsando os autos do processo no 0709875-45.2018.8.07.0003, verifica-se que a decisão agravada (ID 77200377 do processo de origem) foi substituída pela decisão proferida em 18/04/2021 , (ID 88854607 do processo de origem), modificando o valor da reserva dos honorários pretendidos pelos agravantes. Assim, o provimento jurisdicional que viesse a ser proferido por esta Corte para corrigir a decisão agravada entraria em conflito com decisão posterior do juízo de origem, contra a qual não se insurgiram os recorrentes. Portanto, verifica-se a perda do objeto deste recurso, em razão de o ato decisório ter sido substituído por ato posterior. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] AVlLA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa, Revista Eletrônica de Direito do Estado. Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, 2005, p. 19, apud DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. · Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. Pág. 116.